Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722306-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NATAN SOARES ARAUJO APELADO: MICHELLE DE OLIVEIRA RAMOS, GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Guilherme Natan Soares Araujo contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. É necessário que ele manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Um dos pedidos formulados na apelação é de anulação do distrato por erro ou dolo. Entretanto, esse pedido não consta na petição inicial. Os pedidos formulados na ação são de declaração de inexistência de débito e de reparação por danos morais. Os pedidos são essencialmente diversos. O provimento de anulação tem caráter desconstitutivo, enquanto os demais pedidos formulados têm natureza declaratória e condenatória, respectivamente. É possível que a matéria configure inovação recursal e supressão de instância. A apelação, além disso, contém documentos que, aparentemente, não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se Guilherme Natan Soares Araujo para manifestar-se sobre uma eventual inovação recursal e supressão de instância. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator